Tribunal: TJDFT
Processo: 0742690-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os agravantes sustentam a impossibilidade de penhora dos valores constritos, uma vez que os montantes imobilizados (R$ 8.563,55 e R$ 224,59) são inferiores a quarenta salários-mínimos.

II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (STJ, AgInt-AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; REsp 1.658.069).

III. Na espécie, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.

IV. No caso concreto, não foram colacionadas evidências aptas a comprovarem que os valores bloqueados seriam oriundos de caderneta de poupança ou conta investimento e proveniente de única reserva monetária (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, inciso I).

V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora.

VI. Agravo conhecido e desprovido.